Tribunal: CARF
Processo: 10855.724263/2016-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.724263/2016-86
ACÓRDÃO
2201-011.992 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAKELKE - REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA A
ESFERA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF N. 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUBROGAÇÃO DO ADQUIRINTE DE PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA
LEI No 13.606/2018. PARECER SEI 19.443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA DE
CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do
Decreto no 566/1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo
adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal,
violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 28 do CTN,
obstáculo que foi superado a partir da Lei n. 13.606/2018.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do Recurso Voluntário, por concomitância com ação judicial, e, na parte conhecida, em
dar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 31 de janeiro de 2025.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.992 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724263/2016-86
2

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer em parte do Recurso Voluntário, por
concomitância com ação judicial, e, na parte conhecida, em dar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata os autos de Contribuições Previdenciárias da empresa e do empregador,
referentes às contribuições devidas à Seguridade Social e ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho – GILRAT e Contribuições para outras Entidades e Fundos (terceiros),
relacionada às Contribuições ao SENAR. O período de apuração compreende 01/01/1012 a
31/12/2012.
Consta também a cobrança de multa por descumprimento de obrigação acessória.
Foi verificado que a empresa deixou de descontar nas Notas fiscais dos Produtores Rurais as
contribuições para a seguridade social, conforme artigo 30, incisos III e IV, da Lei 8.212/1991, c/c
com o artigo 92, V da Instrução Normativa MPS/SRP n. 3/2005 e artigo 78, V da Instrução
Normativa RFB n. 971/2009 (fl. 61).
A Contribuinte apresentou Impugnação (fls. 70 a 77), em que defende os seguintes
pontos:
Informa a existência do Processo n. 0010566-16.2011.4.03.6139, em que questiona
a exigência da contribuição para o FUNRURAL, estando atualmente em análise no STF, em sede de
repercussão geral.
Não há previsão legal para a incidência de contribuição social sobre a
comercialização da produção rural por conta da inexistência de critérios quantitativos válidos em
razão da alteração promovida pela Lei n. 10.256/2001 e que, ao alterar a Lei n. 8.212/1991,
modificou-se somente a redação do caput do artigo 25, sem mencionar seus incisos, declarados
inconstitucionais pelo STF.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.992 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724263/2016-86
3
Solicita a exclusão da base de cálculo do lançamento todas as aquisições realizadas
de pessoa jurídica, conforme relação (fls. 26 a 40), posto que a legislação impõe a exigência do
"FUNRURAL" apenas quando da compra de produtor pessoa física.
O Acórdão n. 102-003.871 (fls. 82 a 88) da 4a turma/DRJ02, em Sessão de
31/01/2023, não conheceu em parte da impugnação, devido a renúncia do contencioso
administrativo. Na parte conhecida, julgou improcedente.
Inicialmente, destacou-se que a obrigação acessória (deixar de descontar as
contribuições para a seguridade social nas notas fiscais dos produtores rurais, conforme art. 30,
incisos III e IV da Lei 8.212/1991, c/c com o art. 78, V da IN/RFB n. 971/2009) não foi impugnada.
Em razão do processo judicial n. 0010566-16.2011.4.03.6139, concluiu-se que há
concomitância entre a matéria discutida judicialmente e nos autos administrativos. Apurou-se que
o processo judicial transitou em jugado e que o recurso especial extraordinário impetrado pela
Impugnante não teve seguimento, pois a matéria se encontra solucionada no STF pelo julgamento
do RE n. 718.874, Tema 669.
Quanto a aquisição de produção rural de pessoa jurídica, julgou-se que todos os
fornecedores elencados na planilha denominada Anexo I, são produtores rurais pessoas físicas que
foram obrigadas a se cadastrar no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica em virtude da Portaria da
Coordenadoria Administrativa Tributária (CAT) n. 14, de 10/03/2006, sendo improcedente a
alegação da impugnante.
Cientificada em 06/04/2023 (fl. 99) a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
102 a 109) em 04/05/2023 (fl. 101). Nele, aduz:
A concomitância julgada pela decisão de primeira instância não deve se considerar
caracterizada, vez que o processo judicial foi ajuizado previamente (em 15/06/2011) à abertura do
procedimento fiscal (de 20/04/2016).
O pleno do Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento da ADI 4.395/DF onde
reconhece inexistir base legal para a cobrança do adquirente por sub-rogação. O voto (anexado
nesta oportunidade) salienta que no julgamento do RE 363.852/MG, a Corte julgou
inconstitucional também o dispositivo que tratava da atribuição de responsabilidade ao
adquirente da produção por sub-rogação, o que não veio a ser objeto de tratamento normativo
posterior, razão pela qual inexiste (ainda atualmente) fundamento legal para a cobrança.
É inexigível a contribuição incidente sobre a comercialização da produção rural por
pessoa física por conta da inexistência de critérios quantitativos válidos, dado que há um defeito
na regra-matriz de incidência a definida pela Lei n. 10.256/2001 (falta de critérios quantitativos), o
que a torna inexigível até os dias atuais.
A decisão recorrida considera improcedente a alegação de que houve aquisição da
produção rural por pessoas jurídicas que, nessa condição, estariam fora da área de incidência da
contribuição. Para tanto, entende que em função de lei estadual (não mencionada) os produtores
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.992 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724263/2016-86
4
foram obrigados a se cadastrar no CNPJ, no entanto permanecendo na condição de pessoa física.
Nesse ponto a manutenção do lançamento esbarra na falta de provas. Muitos dos CNPJ listados na
relação de fls. 26/40 parecem adotar uma estrutura inequivocamente empresarial. Alguns dos
produtores têm inscrição no CNPJ que indicam existência de várias filiais, citando-se por exemplo
as inscrições 08.076.268/0003-80, 08.192.180/0002-43, 08.280.580/0004-72, 07.916.196/0006-
12, 08.001.578/0005-06. A existência de filiais é um indicativo de uma estrutura razoavelmente
complexa, e a demonstração de que se tratam, em fato, de pessoas físicas só poderia ser feita
mediante a juntada, pela acusação fiscal, da consulta aos dados informados no e-Social.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificada em 06/04/2023
(fl. 99) a Contribuinte interpôs recurso voluntário em 04/05/2023 (fl. 101).
2. Concomitância. Renúncia da esfera administrativa.
Aduz a Recorrente que a concomitância julgada em Decisão de primeira instância
não pode prosperar, dado que o Processo Judicial n. 0010566-16.2011.4.03.6139 (15/06/2011) é
anterior ao lançamento fiscal (20/04/2016).
Ocorre que a data de propositura, simplesmente, não é motivação para se entender
não haver concomitância, posto que a Súmula CARF 01 disciplina que:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
É dizer, importa verificar os pedidos da ação judicial e o objeto do lançamento fiscal,
para verificar a concomitância. Vale lembrar: partes, causa de pedir e pedido.
Consta cópia dos autos judiciais em que se constata o objeto judicial:
(fl. 116) Da síntese do presente voto quanto ao mérito
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.992 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724263/2016-86
5
Está em discussão a contribuição do empregador rural pessoa física incidente sobre a
receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, tendo presente o art. 25 da
Lei no 8.212/91 e a redação conferida a esse dispositivo pela Lei no 10.256/01. (...)
E o objeto do presente auto administrativo é a cobrança de:
(fl. 41) 2.2 No presente procedimento foi lançado de ofício as infrações à legislação das
contribuições sociais destinadas à Previdência Social, com a observância do Decreto n.
70.235/72 e alterações posteriores, conforme segue:
a) COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA NÃO
OFERECIDA À TRIBUTAÇÃO;
b) GILRAT DE COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE PRODUTOR RURAL PESSOA
FÍSICA NÃO OFERECIDO À TRIBUTAÇÃO;
c) CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS – SENAR e
d) DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - deixou de descontar nas Notas Fiscais
dos Produtores Rurais, as contribuições para a seguridade social.
Observa-se, portanto, que há concomitância parcial, relativa às contribuições
patronais (do empregador) incidentes sobre a receita bruta proveniente de comercialização de sua
produção, havendo renúncia a esfera administrativa.
Persistem, portanto, à lide a Contribuição para outras entidades e fundos (SENAR) e
o descumprimento de obrigação acessória.
Verificado, no entanto, que a multa relativa à obrigação acessória não foi
impugnada, resta apenas a discussão acerca das Contribuições ao SENAR.
3. SENAR.
Aduz a Recorrente que é inexigível a contribuição incidente sobre a comercialização
da produção rural por pessoa física por conta da inexistência de critérios quantitativos válidos,
dado que há um “defeito na regra-matriz de incidência” definida pela Lei n. 10.256/2001 (falta de
critérios quantitativos), o que a torna inexigível até os dias atuais.
A Fazenda Nacional analisou a possibilidade de inclusão na lista de dispensa de
contestação e recursos da PGFN, mediante Parecer SEI n. 19443/2021/ME, referente à
substituição tributária da contribuição ao SENAR prevista no art. 6o, da Lei no 9.528/1997, ante a
impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212/1991 e do art. 3o, §3o, da Lei n.
8.315/1991, como fundamento para a substituição tributária:
DESPACHO No 66/2023/PGFN-MF
Processo no 10951.106426/2021-13
APROVO, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002, o PARECER SEI No 19443/2021/ME (SEI no 0839085), o qual, considerando o
entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, propõe a seguinte
inclusão na lista de temas com dispensa de contestação e recursos da PGFN:
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.992 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724263/2016-86
6
1.45 – Substituição tributária a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528, de 1997.
Contribuinte pessoa física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do 3o, §3o a
Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária. A substituição
tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que
incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS, AgInt no
REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Referência: Parecer SEI no 19443/2021/ME
Cientifique-se a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, bem como restitua-se o
expediente à Procuradoria-Geral Adjunta de Representação Judicial para as providências
cabíveis.
Brasília, 19 de abril de 2023.
E, portanto, quando à aplicação do dever de recolhimento das Contribuições ao
Senar pelo adquirente de produtor pessoa física, julgou-se que os efeitos da Lei n. 13.606/2018
não podem ser aplicados retroativamente.
Dado que o período de apuração (01/01/2012 a 31/12/2012) é notadamente
anterior à vigência da Lei, não se pode exigir o recolhimento do SENAR do adquirente de produtor
rural pessoa física.
Cito o Acórdão n. 9202-010.585, Sessão de 20/12/2022, de relatoria do Conselheiro
Marcelo Milton da Silva Risso que corrobora este entendimento:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER PGFN 19443/2021 Substituição
Tributária. Contribuição para o SENAR.
Pessoa física e segurado especial, Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização
do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23
de dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida a
partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único
no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o,
“a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a
Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista:
art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei
no 10.522, de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13. Vistos, relatados e discutidos
os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
Seguindo a orientação da PGFN, concluo que não há como utilizar o art. 30, IV, da
Lei 8.212/1991 e o art. 3o, §3o, da Lei no 8.135/1991 como fundamento para a substituição
tributária, a qual somente se tornou válida a partir da vigência da Lei n. 13.606, de 09/01/2018,
que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528/1997.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.992 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724263/2016-86
7
Portanto, como estamos a tratar do período de 01/01/2012 a 31/12/2012, dou
provimento ao recurso voluntário para excluir do lançamento as contribuições para o SENAR
incidentes sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas (exigidas por sub-rogação).
4. Conclusão.
Ante o exposto, não conheço em parte do Recurso Voluntário, dada a renúncia à
esfera administrativa por concomitância com ação judicial. Na parte conhecida, dou provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho
Conselheiro

Fl. 140
DF CARF MF
Original